Tribunal: TJMT
Processo: 1025975-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar “inaudita altera pars”, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Taxas Condominiais n. 22880-89.2014.811.0041 (Código n. 889464), proposta em desfavor de PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, ora Agravada, INDEFERIU o pedido de expedição do Termo de Penhora de imóvel para que possa a exequente/agravante proceder a averbação na certidão no cartório imobiliário.
Em síntese, a Agravante afirma que “(...) a Agravada é responsável pelo pagamento das taxas condominiais cobrada na ação de cobrança, nessa qualidade responde, juntamente com os demais condôminos, em rateio, pelas despesas de conservação e funcionamento do condomínio residencial, ora agravante”; que “(...) A Agravada encontra-se em mora quanto ao pagamento das taxas condominiais objeto da ação de cobrança, geradas pelo apartamento 301 do bloco B2 que compõem o Condomínio Residencial Porto do Sol. Por esta razão foi ajuizada a ação de cobrança, o qual foi julgado por sentença procedente, visando o Agravante receber somente o que lhe é devido e legal”; que “(...) a Agravada não cumpriu com sua obrigação, razão pela qual a Agravante requereu na fase de execução a penhora em dinheiro em contas bancárias da Agravada e esta peticionou requerendo suspensão da presente execução por deferimento da Recuperação Judicial em seu favor deferido em sede de liminar”. (ID. Num. 69442986 – pág. 5)
Aduz que “(...) Contrariando o disposto na Lei de Falências, tanto a atual quanto a revogada onde consideram extraconcursal (encargo da massa) a despesa necessária à administração do ativo , conforme o enunciado normativo do art. 84, inciso III, da Lei 11.101/2005 (v. art. 124 , § 1o, inciso III, do Decreto - Lei 7.661/1945) e entendimento do STJ, o juízo a quo acolheu o pedido da Agravada , suspendendo a execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e determinando a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente para fins específicos de habilitação nos autos da recuperação judicial da agravada”. E que “(...)Diante disso, o Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento no 1010224 -36.2019.8.11.0000 acerca da Decisão citada alhures, entretanto, o juízo a quo exerceu o juízo de retratação no qual revogou a Decisão agravada de folhas 225 dos autos de origem, argumentando que o crédito perseguido refere -se a despesas condominiais, cuja obrigação possui natureza “propter rem”, sendo qualificado como crédito extraconsursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, dando dessa maneira prosseguimento ao feito com a penhora online nas contas bancárias da Agravada”. (ID. Num. 69442986 – pág. 5)
Destaca que a penhora “on line” nas contas bancárias da Agravada foi infrutífera, pois não foram encontrados valores a serem penhorados, motivo pelo qual se requereu com o prosseguimento do feito com a penhora do imóvel gerador do débito condominial, visto sua natureza “propter rem”; todavia, o pedido foi indeferido, tendo o Juízo “a quo” declarado ser incompetente para dar prosseguimento ao feito, determinando os autos ao arquivo, devendo o exequente promover os atos necessários para pleitear a penhora dos créditos extraconcursais perante o Juízo da recuperação, na forma do artigo 10 e seguintes da Lei n. 11.101/2005.
Defende a reforma da decisão, pois não há falar em incompetência para dar prosseguimento ao feito com a penhora do imóvel gerador do débito condominial de uma demanda em que se pleiteia a cobrança de despesas de condomínio.
Argumenta que “(...) A atual Lei de Falências, não estabelece de forma expressa qual é a classificação do crédito condominial na hipótese de falência da empresa proprietária de imóvel em condomínio”. E que “(...) a jurisprudência, sempre entendeu que por serem obrigações decorrentes da própria coisa, ou ainda, as necessárias à sua conservação e manutenção, esses créditos são e devem ser considerados como encargos da massa, uma vez que se tipificam plenamente como despesas decorrentes da sua administração e assim abrangidas na lei vigente (inciso III, do art. 124, do Decreto -Lei 7.661/45)”. (ID. Num. 69442986 – pág. 9)
Assevera que “(...) A suspensão das ações e execuções contra o falido está prevista no enunciado normativo do art. 99, inciso V, da Lei 11.101/2005 (v. art. 24 do Decreto- ei 7.661/1945) (...) Porém, a Lei de Falências, tanto a atual quanto a revogada, consideram extraconcursal (encargo da massa) a despesa necessária à administração do ativo. Confira -se, a propósito, o enunciado normativo do art. 84, inciso III, da Lei 11.101/2005 (v. art. 124 , § 1o, inciso III, do Decreto - Lei 7.661/1945)”. (ID. Num. 69442986 – pág. 9)
Ressalta que “(...) As cotas condominiais não constituem dívidas do proprietário -condômino, mas, sim, encargos da própria coisa havida em co-propriedade, pois a sua natureza obrigacional é propter rem, pelo que acompanham a coisa, seja quem for o seu dono”. E que “(...) Os débitos condominiais não são da pessoa do falido, mas sim relativos ao imóvel de propriedade do falido, constituindo -se em encargos da massa, nos termos do inciso III, do § 1.o, do art. 12 4, do Decreto -Lei n.o 7.661/45 (antiga Lei de Falências)”. (ID. Num. 69442986 – pág. 12)
Menciona que impera o entendimento jurisprudencial de que as despesas condominiais são consideradas créditos extraconcursais, ou seja, não se sujeitam à habilitação de crédito, de tal forma que não há falar em extinção da execução em razão da necessidade de habilitação de crédito no juízo recuperacional, tampou implica na suspensão preconizada pelo art. 99, V, da Lei de Falência.
Prequestiona a matéria, especificamente “(...) violação dos art. 84, inciso III, da Lei 11.101/2005 (v. art. 124 , § 1o, inciso III, do Decreto -Lei 7.661/1945), e nos termos do inciso III, do § 1.o, do art. 124, do Decreto -Lei n.o 7.661/45 (antiga Lei de Falências ), bem como também da jurisprudência do STJ e do TJSP acima colacionadas.
Requer o deferimento da tutela antecipada para suspender a decisão agravada até o julgamento do agravo.
No mérito, pede o provimento “(...) para que a execução do presente feito tenha seu normal prosseguimento com a penhora do imóvel gerador do débito condominial indicado pelo Agravante na certidão de inteiro teor do imóvel o qual instrui a petição inicial dos autos de origem, nos termos do artigo 845, §1o, do CPC, oficiando dessa maneira ao Cartório Competente para que proceda a PRENOTAÇÃO NA MATRÍCULA do imóvel citado acima, da penhora do mesmo, cujos direitos pertencem a Agravada”. (ID. Num. 69442986 – pág. 19)
É o relatório.
D E C I D O
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Em sede de cognição sumária, apesar de já ter me posicionado anteriormente em contrário a decisão recorrida, convém salientar que há posicionamentos mais recentes se encontram em consonância com a decisão atacada, qual seja, no sentido de que medidas de constrição do patrimônio da empresa, mesmo que de natureza extraconcursal competem ao Juízo universal da recuperação judicial.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101 /2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA AgRg nos EDcl no CC 136571 MG 2014/0266714-8)
“(...) "1.Segundo precedentes da Segunda Seção, a análise do caráter extraconcursal dos bens em posse da empresa em recuperação deve ser realizada pelo juízo universal. 2. O estreito âmbito cognitivo do incidente de conflito de competência permite apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão, sendo inadequada, nesta via, a classificação do crédito cobrado da empresa em recuperação. Subsiste a competência do juízo universal para dispor sobre bens da empresa recuperanda, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão das ações e execuções contra a sociedade em dificuldade econômica. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ, AgInt no CC 151207-GO, 2a Seção, Rel. Min, Antonio Carlos Ferreira, j. em 08.11.2017, p. em 13.11.2017).
“(...)2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg nos EDcl no CC 136571-MG, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 24.05.2017, p. em 31.05.2017).
Com esses apontamentos, não considero preenchidos os requisitos para que a medida liminar seja concedida.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada, ficando assim o quadro estabelecido até que a Câmara em sessão plenária julgue o recurso.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo legal.
Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, em razão da Agravada estar em recuperação judicial, tendo em vista que a discussão envolve inclusive competência.
Após, voltem-me conclusos.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator